Tribunal: TJMT
Processo: 1034073-11.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1034073-11.2019.8.11.0041
RECORRENTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
RECORRIDO: ROMENINGUE FRANCISCO DE SOUZA
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id. 85236476):
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE DESERÇÃO – INTERESSE DA PARTE BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA – REJEITADA - NEGATIVA DE RECEBIMENTO PROTOCOLO DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – RECUSA INJUSTIFICADA ––– DANO MORAL CONFIGURADO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA CARACTERIZADA – DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS ENTRE AS PARTES –– MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS – APRECIAÇÃO EQUITATIVA – IRRISORIEDADE - RECURSO PROVIDO EM PARTE. A condenação em valor inferior àquele objeto da ação configura sucumbência recíproca e, consequentemente, conduz à repartição proporcional das despesas processuais, custas e honorários advocatícios, exceto no caso de indenização por dano moral, nos termos da Súmula 326/STJ. Diante da negativa, certo que causa ao segurado humilhação, constrangimento e ofensa, pois fica ao alvedrio da seguradora em não analisar a solicitação administrativa de exame e possível pagamento da indenização securitária, ensejando o dever de indenizar o dano moral. O texto legal orienta o magistrado a não se atentar aos percentuais preestabelecidos, mas sim buscar uma apreciação equitativa observando o grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o trabalho realizado, quando o valor da causa for muito baixo.
(TJ-MT 10340731120198110041 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 18/05/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/05/2021)
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (id 9548499).
O presente recurso foi interposto contra o acórdão proferido em sede de apelação, interposta por Romeningue Francisco de Souza, que deu parcial provimento ao recurso para condenar a seguradora, ora recorrente, ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescido de juros e correção monetária, bem como para majorar os honorários advocatícios para R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).
A parte recorrente alega, além de divergência jurisprudencial, violação ao artigo 188, inciso I, do Código Civil, ao argumento de que não praticou qualquer ato ilícito que ensejasse o dever de indenizar.
Recurso tempestivo (id. 97930453) e preparado (id. 97872468).
Contrarrazões apresentadas (id. 99984964).
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso. Por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, portanto, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Com essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
A teor do que dispõe o artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça está adstrita à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, de forma que não é cabível o exame de matéria fático-probatória, por força da Súmula 7/STJ.
In casu, a alegada violação ao artigo 188, inciso I, do Código Civil, ampara-se no argumento de que “(...) a seguradora recorrente não praticou qualquer ato ilícito em desfavor da parte recorrida, realçando-se que eventual equívoco jamais pode justificar uma indenização da forma como concedida pelo Tribunal a quo, ainda mais que aquela não se deu ao trabalho de comprovar durante a fase de cognição qualquer circunstância vexatória que tenha ofendido sua moral. (...)”.
Nesse aspecto, consignou-se no aresto recorrido:
“(...) Com relação ao mérito, no que tange ao dano moral tem-se que houve recusa por parte da apelada acerca do recebimento do protocolo do pedido administrativo, oportunidade em que poderia ser resolvida a questão sem instalar a demanda judicial.
Diante da negativa, certo que causa ao segurado humilhação, constrangimento e ofensa, pois fica ao alvedrio da seguradora em não analisar a solicitação administrativa de exame e possível pagamento da indenização securitária.
No caso, de acordo com os autos, o fato lesivo está comprovado posto que, a recusa se manifesta ao protocolo do requerimento ocasionando embaraços para o recebimento do seguro, e que afronta o disposto nos art. 5o, §2o, da Lei no 6.194/74 e nos arts. 32 e 33, caput, ambos da Resolução CNSP no 332/2015, sendo suficiente para justificar o reconhecimento de efetiva ocorrência de dano moral. (...)”. (g.n)
Logo, a revisão do entendimento adotado no aresto recorrido nesse aspecto enseja o exame dos fatos e provas dos autos, o que encontra óbice na destacada súmula, conforme o entendimento do STJ:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPROVAÇÃO DO ATO ILÍCITO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. A modificação do entendimento lançado no acórdão recorrido quanto à comprovação do ato ilícito praticado pelo recorrente e a configuração do dano moral demanda reexame do conjunto probatório dos autos, providência vedada nesta Corte Superior, a teor da Súmula 7/STJ. 2. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt no AREsp: 1039804 RO 2017/0003080-0, Relator: Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), Data de Julgamento: 06/02/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/02/2018) (g.n)
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” do artigo 105, III da Constituição Federal, diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ, senão vejamos:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRANSPORTE DE CARGA. SEGURO 1. DECISÃO FUNDAMENTADA EM EXAME DE PROVAS E CLÁUSULAS CONTRATUAIS. 2. ANÁLISE DO DISSÍDIO PREJUDICADA. 3. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...) 2. A incidência da Súmula 7 desta Corte impede o conhecimento do recurso lastreado pela alínea c do permissivo constitucional, uma vez que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática de cada caso. 3. Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp 1517785/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 08/05/2020). (g.n.)
Dessa forma, é incabível a revisão do entendimento adotado no aresto recorrido, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça